Tribunal: TJSP
Processo: 0050730-54.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Conflito de Competência suscitado pela 5a Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal Central da Capital em Agravo de Instrumento interposto em sede de Ação ajuizada por investigador de polícia em face da Fazenda Pública pleiteando restabelecimento de percentual de adicional de insalubridade, que tramitou perante a 16a Vara da Fazenda Pública da Capital, tendo sido proferida decisão

Ementa:

Conflito de Competência suscitado pela 5a Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal Central da Capital em Agravo de Instrumento interposto em sede de Ação ajuizada por investigador de polícia em face da Fazenda Pública pleiteando restabelecimento de percentual de adicional de insalubridade, que tramitou perante a 16a Vara da Fazenda Pública da Capital, tendo sido proferida decisão interlocutória negando pedido de tutela antecipada. Dessa decisão foi interposto agravo de instrumento pelo autor.
Os autos de agravo de instrumento foram inicialmente distribuídos à 8a Câmara de Direito Público, que, em decisão monocrática, determinou a redistribuição do recurso ao Colégio Recursal, sob o fundamento de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública possuem competência absoluta para causas de interesse dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios com valor até 60 salários mínimos.
A 5a Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal Central da Capital, por sua vez, suscitou o presente conflito de competência sob o fundamento de que o Colégio Recursal não pode conhecer de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo Comum.
A Lei 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios preceitua que : Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
No caso dos autos, a ação foi ajuizada na Vara da Fazenda Pública, por opção do autor, que apontou para incompetência do Juizado da Fazenda Pública por se tratar de ação que objetiva a concessão de adicional de insalubridade em seu grau máximo, matéria que deve ser submetida à prova pericial.
O Superior Tribunal de Justiça passou a decidir que o simples fato da necessidade de realização de perícia técnica não afasta a competência absoluta dos Juizados da Fazenda Pública instalados na Comarca, conforme tese no 3, constante na "Jurisprudência em Tese" do C. STJ sobre juizados especiais edição no 89, que dispõe que "a necessidade de produção de prova pericial, por si só, não influi na definição da competência dos juizados especiais".
Verifica-se que foi atribuído à causa o valor de R$ 8.550,24 (oito mil, quinhentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos), consistente em uma prestação anual referente ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo, pleiteado pelo autor (fls. 36), não versando sobre qualquer das vedações constante da lei, de modo que é absolutamente competente para sua apreciação e julgamento o Juizado Especial da Fazenda Pública, instalado na Comarca da Capital conforme se verifica na resolução no 522/10 deste Órgão Especial.
De acordo com o disposto no artigo 39, caput, do Provimento CSM no 2.203/2014, o Colégio Recursal é órgão de segundo grau de jurisdição que integra o Sistema dos Juizados Especiais e possui competência para o julgamento de recursos cíveis, criminais e da Fazenda Pública originários de decisões proferidas pelos Juizados Especiais.
A decisão agravada foi proferida pela 16a Vara da Fazenda Pública da Capital, que não integra o sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Diante disso, determina-se a redistribuição do processo 1021555-33.2019.8.26.0053 a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, a quem caberá, de acordo com o artigo 64, § 4o, do Código de Processo Civil, deliberar acerca das decisões proferidas pelo juízo incompetente, mantidas eficazes até o referido pronunciamento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0050730-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante 5a TURMA
FAZENDA PÚBLICA DO COLÉGIO RECURSAL CENTRAL DA CAPITAL, é
suscitado 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DETERMINARAM A REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO
1021555-33.2019.8.26.0053 A UMA DAS VARAS DO JUIZADO ESPECIAL DA
FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, ADEMIR BENEDITO, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0050730-54.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/10
VOTO no 25.908
CONFLITO DE COMPETÊNCIA no 0050730-54.2019.8.26.0000
SUSCITANTE: 5a Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal Central da Capital
SUSCITADA: 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo
INTERESSADOS: Wilson José Ferreira e Estado de São Paulo
Conflito de Competência suscitado pela 5a Turma da Fazenda
Pública do Colégio Recursal Central da Capital em Agravo de
Instrumento interposto em sede de Ação ajuizada por investigador
de polícia em face da Fazenda Pública pleiteando
restabelecimento de percentual de adicional de insalubridade, que
tramitou perante a 16a Vara da Fazenda Pública da Capital, tendo
sido proferida decisão interlocutória negando pedido de tutela
antecipada. Dessa decisão foi interposto agravo de instrumento
pelo autor.
Os autos de agravo de instrumento foram inicialmente distribuídos
à 8a Câmara de Direito Público, que, em decisão monocrática,
determinou a redistribuição do recurso ao Colégio Recursal, sob o
fundamento de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública
possuem competência absoluta para causas de interesse dos
Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios com valor até
60 salários mínimos.
A 5a Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal Central da
Capital, por sua vez, suscitou o presente conflito de competência
sob o fundamento de que o Colégio Recursal não pode conhecer
de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida
pelo Juízo Comum.
A Lei 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da
Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios preceitua que : Art. 2o É de
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar,
conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de
60 (sessenta) salários mínimos.
No caso dos autos, a ação foi ajuizada na Vara da Fazenda
Pública, por opção do autor, que apontou para incompetência do
Juizado da Fazenda Pública por se tratar de ação que objetiva a
concessão de adicional de insalubridade em seu grau máximo,
matéria que deve ser submetida à prova pericial.
O Superior Tribunal de Justiça passou a decidir que o simples fato
da necessidade de realização de perícia técnica não afasta a
competência absoluta dos Juizados da Fazenda Pública instalados
na Comarca, conforme tese no 3, constante na “Jurisprudência em
Tese” do C. STJ sobre juizados especiais edição no 89, que dispõe
que “a necessidade de produção de prova pericial, por si só, não
influi na definição da competência dos juizados especiais”.
Verifica-se que foi atribuído à causa o valor de R$ 8.550,24 (oito
mil, quinhentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0050730-54.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/10
consistente em uma prestação anual referente ao recebimento do
adicional de insalubridade em grau máximo, pleiteado pelo autor
(fls. 36), não versando sobre qualquer das vedações constante da
lei, de modo que é absolutamente competente para sua apreciação
e julgamento o Juizado Especial da Fazenda Pública, instalado na
Comarca da Capital conforme se verifica na resolução no 522/10
deste Órgão Especial.
De acordo com o disposto no artigo 39, caput, do Provimento
CSM no 2.203/2014, o Colégio Recursal é órgão de segundo grau
de jurisdição que integra o Sistema dos Juizados Especiais e
possui competência para o julgamento de recursos cíveis,
criminais e da Fazenda Pública originários de decisões proferidas
pelos Juizados Especiais.
A decisão agravada foi proferida pela 16a Vara da Fazenda Pública
da Capital, que não integra o sistema dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública.
Diante disso, determina-se a redistribuição do processo
1021555-33.2019.8.26.0053 a uma das Varas do Juizado Especial
da Fazenda Pública da Capital, a quem caberá, de acordo com o
artigo 64, § 4o, do Código de Processo Civil, deliberar acerca das
decisões proferidas pelo juízo incompetente, mantidas eficazes até
o referido pronunciamento.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela 5a Turma da
Fazenda Pública do Colégio Recursal Central da Capital em Agravo de Instrumento
interposto em sede de Ação ajuizada por investigador de polícia em face da Fazenda
Pública pleiteando restabelecimento de percentual de adicional de insalubridade, que
tramitou perante a 16a Vara da Fazenda Pública da Capital, tendo sido proferida
decisão interlocutória negando pedido de tutela antecipada. Dessa decisão foi
interposto agravo de instrumento pelo autor.
Os autos de agravo de instrumento foram inicialmente distribuídos à 8a
Câmara de Direito Público, que, em decisão monocrática, determinou a redistribuição
do recurso ao Colégio Recursal, sob o fundamento de que os Juizados Especiais da
Fazenda Pública possuem competência absoluta para causas de interesse dos
Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios com valor até 60 salários mínimos.
A 5a Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal Central da Capital,
por sua vez, suscitou o presente conflito de competência sob o fundamento de que o
Colégio Recursal não pode conhecer de agravo de instrumento interposto em face de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0050730-54.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/10
decisão proferida pelo Juízo Comum.
A DD. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se a fls. 141/145.
É o relatório.
Trata o caso em análise de Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela
antecipada, ajuizada por WILSON JOSÉ FERREIRA em face da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, na 16a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo,
pleiteando o autor, investigador de polícia, o recebimento de adicional de
insalubridade no grau máximo (40%).
Assevera que ingressou na polícia civil inicialmente como agente
policial, no ano de 1992, e desde o início de sua carreira policial recebeu o referido
adicional em seu grau máximo. No ano de 2010 foi readaptado, mas continuou
recebendo insalubridade em seu grau máximo. Contudo, em 2019, foi publicada
resolução reduzindo o grau de insalubridade do autor para o grau mínimo, ou seja,
10%, retroagindo à data de 27 de abril de 2018. Sustenta que a readaptação funcional
é garantida sem qualquer prejuízo financeiro e que continua trabalhando no mesmo
ambiente insalubre.
A tutela de urgência foi indeferida, considerando que na esfera
administrativa houve perícia que concluiu pela manutenção da readaptação e,
avaliando o rol de atividades do autor, pelo recebimento de adicional de
insalubridade em grau mínimo de 10%.
Contra essa decisão, foi interposto agravo de instrumento distribuído,
inicialmente, à 8a Câmara de Direito Público que, por decisão monocrática, negou
seguimento ao recurso, sob o fundamento de que a Lei 12.153/09 estabelece a
competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de
interesse dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, com valor até 60
salários mínimos, e determinou sua remessa a uma das Turmas do Colégio Recursal.
A 5a Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal Central da Capital,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0050730-54.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/10
por sua vez, suscitou conflito de competência argumentando ausência de previsão
legal que autorize as Turmas Recursais a conhecer de agravo interposto contra
decisão proferida em procedimento comum por juiz que não faz parte do sistema dos
juizados especiais.
Com efeito, a Lei 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais
da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios preceitua que:
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados,
do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de
60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública:
I as ações de mandado de segurança, de desapropriação,
de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e
coletivos;
II as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito
Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles
vinculadas;
III as causas que tenham como objeto a impugnação da
pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções
disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações
vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12
(doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá
exceder o valor referido no caput deste artigo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0050730-54.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/10
§ 3o (VETADO)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da
Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
Verifica-se, assim, que é fixada por esta lei a competência absoluta do
Juizado da Fazenda Pública para julgamento das causas cíveis de interesse do Estado
até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
No caso dos autos, a ação foi ajuizada na Vara da Fazenda Pública, por
opção do autor, que apontou para incompetência do Juizado da Fazenda Pública por
se tratar de ação que objetiva a concessão de adicional de insalubridade em seu grau
máximo, matéria que deve ser submetida à prova pericial.
Contudo, o Superior Tribunal de Justiça passou a decidir que o simples
fato da necessidade de realização de perícia técnica não afasta a competência
absoluta dos Juizados da Fazenda Pública instalados na Comarca, conforme tese no 3,
constante na “Jurisprudência em Tese” do C. STJ sobre juizados especiais edição no
89, que dispõe que “a necessidade de produção de prova pericial, por si só, não influi na
definição da competência dos juizados especiais”.
Nesse sentido, ainda, os seguintes julgados:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA. ARTIGO 2o DA LEI 12.153/2009. NECESSIDADE DE PROVA
PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS
MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. O art. 2o da Lei 12.153/2009
possui dois parâmetros valor e matéria para que uma ação possa ser
considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2. A necessidade
de produção de prova pericial complexa não influi na definição da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0050730-54.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/10
competência
dos
juizados
especiais
da
Fazenda
Pública.
Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda
Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton
Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010. 2.
Agravo Regimental não provido.” (AgRG no AREsp 753.444/RJ, Relator
Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, j. 13.10.2015, DJe 18.11.2015)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 165, 458 E 535, II DO CPC/1973. JUIZADOS ESPECIAIS DA
FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO AFETA A
COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte entende que a
competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o
valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos,
sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou
seja, a complexidade da matéria. Precedentes: AgRg no AREsp
753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.11.2015; AgRg no
REsp 1.214.479/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 6.11.2013; AgRg no
REsp 1.222.345/SC, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011.
3. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no
AREsp 572.051/RS, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
1a Turma, j. 18.03.2019)
Assim, verifica-se que foi atribuído à causa o valor de R$ 8.550,24 (oito
mil, quinhentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos), consistente em uma
prestação anual referente ao recebimento do adicional de insalubridade em grau
máximo, pleiteado pelo autor (fls. 36), não versando sobre qualquer das vedações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0050730-54.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/10
constante da lei, de modo que é absolutamente competente para sua apreciação e
julgamento o Juizado Especial da Fazenda Pública, instalado na Comarca da Capital
conforme se verifica na resolução no 522/10 deste Órgão Especial.
Ressalte-se, outrossim, que a incompetência absoluta pode ser alegada
e decidida em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do §1o, do artigo 64,
do Código de Processo Civil.
Ocorre que, de acordo com o disposto no artigo 39, caput, do
Provimento CSM no 2.203/2014, o Colégio Recursal é órgão de segundo grau de
jurisdição que integra o Sistema dos Juizados Especiais e possui competência para o
julgamento de recursos cíveis, criminais e da Fazenda Pública originários de decisões
proferidas pelos Juizados Especiais.
No caso em tela, a decisão agravada foi proferida pela 16a Vara da
Fazenda Pública da Capital, que não integra o sistema dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública.
Diante disso, deve ser reconhecida a competência de uma das Varas do
Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento do feito
originário para que delibere acerca da referida decisão impugnada.
Nesse sentido, o entendimento deste C. Órgão Especial, como se vê :
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
PROFERIDA
EM
CAUSA
DE
NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA, AJUIZADA EM LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO
VALOR DA CAUSA, PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA, DEVE SER
INDIVIDUALMENTE CONSIDERADO, NA LINHA DA ORIENTAÇÃO DO C.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA, DE
OFÍCIO, PELA C. 11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, SUSCITADA
INVIABILIDADE, TODAVIA, DE REMESSA DO RECURSO DIRETAMENTE À 5a
TURMA DA FAZENDA PÚBLICA DO COLÉGIO RECURSAL DA CAPITAL/SP,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0050730-54.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/10
SUSCITANTE FEITO ORIGINÁRIO QUE TRAMITOU EM VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DA CAPITAL/SP, QUANDO JÁ INSTALADAS NA COMARCA AS
VARAS DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA ADEMAIS,
SISTEMÁTICA
DE
APROVEITAMENTO
DOS
ATOS
PROCESSUAIS
PRATICADOS POR JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE (ART. 64,
§4o, CPC) QUE IMPÕE A PRESERVAÇÃO DOS EFEITOS DOS ATOS
DECISÓRIOS PRATICADOS ATÉ ULTERIOR CONVALIDAÇÃO, OU NÃO,
PELO JUÍZO COMPETENTE (PRINCÍPIO DA 'TRANSLATIO IUDICII')
ORDENADA A REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS VARAS DO JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL/SP CONFLITO JULGADO
PROCEDENTE”. (Conflito de Competência no 0011316-49.2019.8.26.0000,
Relator Des. Francisco Casconi, julgado em 08 de maio de 2019).
“Conflito de competência. Apelação interposta contra sentença de
improcedência prolatada em ação de “obrigação de fazer” ajuizada contra a
Prefeitura do Município de São Paulo. Declinação da competência por decisão
monocrática proferida por Des. da 11a Câmara de Direito Público deste
Tribunal de Justiça. Possibilidade de se conhecer do conflito. Flexibilização da
regra do art. 200, RITJSP. Precedentes. Órgão jurisdicional suscitado que
determinou a remessa dos autos diretamente à 4a Turma da Fazenda Pública
do Colégio Recursal Central da Capital. Inviabilidade da medida. Causa
originária que, embora enquadrada na competência absoluta dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública, tramitou perante o Juízo Comum (6a Vara da
Fazenda Pública da Capital), inclusive com a prolação de sentença.
Inaplicabilidade do art. 8°, inc. I. do Provimento CSM 2.203/14. No momento
em que ajuizado o feito originário já existia Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública na Capital. Magistrada da 6a Vara da Fazenda Pública,
portanto, que não se encontrava em acúmulo de funções. Inteligência do art.
2°, caput, c.c. §4°, da Lei 12.153/09. Resolução n° 522/10, deste OE.
Precedentes do STJ. Doutrina. Impossibilidade, contudo, de apreciação do
recurso interposto contra referida decisão pela Turma Recursal dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública. Juíza prolatora da sentença impugnada que não
integra o sistema dos Juizados Especiais. Vedação do art. 39, do Provimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0050730-54.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10/10
CSM. Observância da regra do art. 64, §4°, do CPC. Necessidade de remessa
dos autos ao Juízo competente para deliberação acerca da necessidade
ou não de revogação dos atos decisórios proferidos pelo Juízo da 6a Vara
da Fazenda Pública. Entendimento majoritário deste OE. Precedentes do
STF. Conflito conhecido, determinando-se a redistribuição do feito
originário a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da
Capital, com a preservação, nesse intervalo, da eficácia das decisões já
proferidas
nos
autos”.
(Conflito
de
Competência
no
0025259-36.2019.8.26.0000, Relator Des. Márcio Bartoli, julgado em 28 de
agosto de 2019).
Por fim, observado o previsto no artigo 64, § 4o1, do Código de Processo
Civil preservam-se os efeitos das decisões proferidas pelo juízo incompetente
mesmo em se tratando de incompetência absoluta até que o juízo competente
delibere sobre a manutenção ou não dos atos decisórios já proferidos.
Ante o exposto, determina-se a redistribuição do processo
1021555-33.2019.8.26.0053 a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública
da Capital, a quem caberá, de acordo com o artigo 64, § 4o, do Código de Processo
Civil, deliberar acerca das decisões proferidas pelo juízo incompetente, mantidas
eficazes até o referido pronunciamento.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
1 Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar
de contestação.
§ 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição
e deve ser declarada de ofício.
§ 2o Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de
incompetência.
§ 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo
competente.
§ 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão
proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.